Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM NOME DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA. RECONVENÇÃO. CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas podem ser resolvidas a partir da prova documental já produzida, especialmente se a parte declarou não ter mais provas a produzir.
2. A retenção de valores recebidos em nome do condomínio, admitida pelos réus, sem comprovação de compensação válida e autorizada por representante legítimo, enseja a restituição ao autor.
3. A pretensão reconvencional de recebimento de valores exige a comprovação de que a quantia é devida aos réus, o que não restou evidenciado nos autos ante a inconsistência das informações dos únicos documentos juntados no processo.
4. Recurso conhecido e não provido.